Tribunal: TJMT
Processo: 1032713-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032713-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO - CPF: 064.431.461-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Detração. Período de prisão preventiva utilizado no cômputo da fração para progressão de regime. Possibilidade. Mais benefício ao apenado. Reincidência específica em crime hediondo. Aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada. Recurso provido parcialmente.

I.
Caso em exame

Agravo interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que detraiu o período de prisão preventiva do agravado sobre a fração para progressão de regime e aplicou frações distintas para a progressão de regime, decorrente de condenações por roubo majorado e tráfico de drogas, à pena unificada em 17 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, visando que o período de prisão provisória seja descontado do total da pena privativa de liberdade e aplicada a fração de 3/5 sobre a totalidade da pena.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) a detração a ser calculada sobre o total da pena imposta e não com base em fração da progressão de regime; 2)
reconhecimento da reincidência específica em crimes hediondos e equiparados e seus efeitos sobre a progressão de regime.

III.
Razões de decidir

A Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84, art. 2º, parágrafo único) estende os benefícios da execução penal aos presos provisórios, e o art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja considerado como pena efetivamente cumprida.

O período da custódia provisória pode ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime sobretudo porque
se mostra mais favorável ao agravado e em consonância com a finalidade ressocializadora da execução penal
, conforme entendimento deste e. Tribunal.

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ.

A Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu que “
a reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
”.

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
”.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três) quintos para a progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento
:

A fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime decorrente da reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai deve incidir sobre a totalidade das penas decorrentes de condenações dessa natureza.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 42; LEP, art. 2º, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1331408, Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.11.2021; STJ, AgRg no HC nº 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.03.2024; TJMT, AP nº 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 20.11.2023; TJMT, AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.06.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1032713-91.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU nº 0029062-49.2018.8.11.0042), que detraiu o período de prisão preventiva do agravado MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO sobre a fração para progressão de regime decorrente de condenações unificadas por tráfico de drogas e roubo majorado [concurso de pessoas] a 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e art. 157, § 2º, II do CP - (https://seeu.pje.jus.br/).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que: 1)
“o período cumprido a título de prisão provisória deve ser abatido do total da pena privativa de liberdade fixada na condenação”
; 2)
“passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada”
.

Pede o provimento para que
“o período de detração seja descontado sobre o total da pena cumprida e que [...]seja determinada a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 ou 60% sobre os dois crimes de tráfico de drogas, ambos equiparados a hediondos
”
(ID 252860661).

MIQUEIAS DA CONCEICAO PEDRO pugna pelo desprovimento (ID 252860665).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 252860666).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Irresignação Ministerial. Postula a aplicação do período de detração sobre o total da pena cumprida e a retificação do cálculo de pena para incidir a fração de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento), em razão das condenações pela prática de delitos de natureza hedionda. Procedência. O período de prisão provisória deverá ser detraído da pena total para efeito de fixação do regime prisional. Influência da reincidência específica pelo cometimento de delitos de natureza hedionda no cálculo da progressão de regime. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 261543782)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
registra as seguintes condenações:

-
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
- art. 157, § 2º, do CP
-, praticado em 3.11.2016, cuja sentença transitou em julgado no dia 5.6.2018
(Ação Penal nº 0032901-53.2016.8.11.0042);

-
5 (cinco) anos de reclusão
por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
-, cometido em 4.1.2018 e transitada em julgado no dia 14.2.2022
(Ação Penal nº 0008752-22.2018.8.11.0042);

-
7 (sete) anos de reclusão
por tráfico de drogas - art. 33 da Lei nº 11.343/2006
-, praticado em 12.5.2023, cuja sentença transitou em julgado no dia 1.11.2024
(Ação Penal nº 1009988-16.2023.8.11.0042);

Em 13.7.2024, o agravado pugnou, em síntese, que
“o período de prisão preventiva compreendido de 03.11.2016 a 24.02.2017, seja abatido do lapso para a progressão de regime ”
(SEEU nº 0029062-49.2018.8.11.0042 –

ID. 252860668).

Em 15.8.2024, o órgão ministerial de primeiro grau requereu
“a aplicação da fração de 60% para fins de progressão em relação à pena imposta na ação penal nº 0008752- 22.2018.8.11.0042”
(SEEU nº 0029062-49.2018.8.11.0042 –

ID. 252860668).

Em 2.9.2024, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Em análise superficial, quer parecer que a alocação dos períodos de prisão cautelar em quaisquer dos campos (fração para progressão de regime ou pena cumprida) em nada altera o período de pena a ser cumprido, o que, todavia, não se mostra concreto. Nesse ponto, é crucial informar que a nomenclatura “detração” para o Sistema SEEU nada mais é do que a inclusão do período de prisão preventiva no cômputo da progressão de regime.

[...]

Ao utilizar o período de prisão preventiva como detração, a calculadora eletrônica realiza o cômputo da referida fórmula, sem verificar qualquer lapso como “pena cumprida” e, ao final, após verificar a fração a ser executada, desconta o período de prisão preventiva (detração). Em simulação realizada no meio eletrônico, fica evidente que a inclusão do período de prisão preventiva diretamente no cômputo para progressão de regime se mostra mais benéfico ao recuperando, eis que, no caso em tela. Não obstante, insta frisar que a inclusão do período de prisão preventiva como detração importa na sua utilização, apenas, para fins de concessão do primeiro benefício ofertado nos autos. Isso, pois, tal fórmula parte a sua análise da inclusão da “prisão definitiva” no campo dos “eventos”, o que, no entanto, ocorre apenas uma vez na execução penal e se trata do efetivo início do cumprimento do PEP. Logo, ao ser o penitente agraciado com a progressão de regime, futuras novas Guias eventualmente colacionadas aos autos hão de ter os seus períodos de prisão preventiva contabilizados como “pena cumprida”. Mesmo porque, a permanência da utilização dos períodos de prisão preventiva como detração penal implica em utilização, novamente, dos lapsos já computados. No caso em tela, o período de prisão preventiva ocorreu em momento anterior à prisão definitiva do apenado, além de que não se verifica no PEP que tal prazo tenha sido objeto para concessão de benefícios em momento anterior. Cumpre observar que embora a aba "Eventos" indique progressão de regime ocorrida em 12/05/2023, extrai-se dos andamentos do Sistema SEEU que, em verdade, à mov. 25.1 - em 13/05/2023 foi realizada a soma e unificação das penas, sendo fixado o regime fechado, bem como, determinada a adoção do dia 12/05/2023 como data-base. Assim, se mostra viável a consideração do período de prisão preventiva como detração penal, ou seja, para desconto na atual fração em cumprimento de pena.

DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME – GUIA Nº 0008752- 22.2018.8.11.0042

O Ministério Público sustenta que o recuperando ostenta a condição de reincidente específico na prática de crime hediondo, o que implica em uniformização da fração para cômputo da progressão de regime, em relação aos delitos hediondos unificados aos autos, notadamente aquele afeto à Guia nº 0008752-22.2018.8.11.0042.

[...]

Pois bem. A fixação da fração da 3/5 para progressão de regime em relação à totalidade das práticas criminosas, cuja natureza comporta a ocorrência de delito hediondo primário e hediondo reincidente, se mostra desarrazoada. Mesmo porque, quando da prática do primeiro delito de tráfico de drogas o apenado ostentava a condição de primário, eis que ausente qualquer condenação transitada em julgado em seu nome, tampouco pela ocorrência de crime hediondo. Não obstante, a mesma sorte não guarda a segunda condenação pelo mesmo crime, eis que, quando da respectiva prática, o penitente já ostenta condenação passada em julgado em relação ao primeiro crime somado ao feito. Logo, não há que se falar em uniformização da fração adotada para progressão de regime, tendo em vista que a situação concreta, à época de cada delito, se afigura de forma distinta. Com essas considerações, ACOLHO a peça apresentada pela Defensoria Pública, para determinar a inclusão do período de prisão preventiva como detração penal.”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito - SEEU nº 0029062-49.2018.8.11.0042

– fls. 449/451)

Pois bem.

Verifica-se que o Juízo da Execução Penal detraiu o tempo de prisão preventiva do agravado [
“03.11.2016 a 24.02.2017”
] do período correspondente à fração para progressão de regime (ID 252860668).

Esta e. Câmara firmou entendimento de que o período da custódia provisória deve ser considerado como pena efetivamente cumprida, incidindo sua aplicação nas
frações
para a progressão de regime

(TJMT, N.U 1022546-49.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 18.12.2023), sobretudo quando
“se mostrar situação mais benéfica ao reeducando e o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal”
(AP nº 0034290-73.2016.8.11.0042, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal – 30.11.2017).

A
“Lei de Execução Penal estende seus benefícios aos presos provisórios (Lei n. 7.210/84, art. 2º, parágrafo único), sendo que a detração prevista no art. 42 do Código Penal permite que o tempo de prisão provisória seja descontado do tempo de cumprimento de pena
”
(LIMA, Renato Brasileiro. Súmulas Criminais do STF e do STJ Comentadas, Ed. Juspodivm, págs. 292-293).

Também em situações semelhantes entendeu este e. Tribunal:

“[...] uma vez que, na decisão agravada, o MM. Juízo da Execução Penal acolheu a pretensão defensiva e determinou que
o período de prisão provisória
experimentado pelo agravado no bojo da ação penal [...]
fosse abatido da fração de pena cumprida necessária para a satisfação do requisito objetivo da progressão de regime
, o que, como já dito, é
mais benéfico ao agente
, por considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, respeitando a natureza de detração penal,
não há como acolher o pleito ministerial.
”
(
AP nº 1018601-20.2024.8.11.0000, Rel.: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal - 30/09/2024)

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida e extinta, devendo, por isso, ser decrescido do lapso temporal correspondente à fração que configura o requisito objetivo indispensável à progressão de regime, sendo descabido o desconto desse período do montante da pena imposta.
”
(AP nº 1023510-42.2023.8.11.0000, Rel.: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal –
20.11.2023).

Essa é a posição jurídica que
“
se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a custódia processual como tempo de pena cumprida e extinta
”
(TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114 – Relator: Des. Guilherme de Souza Nucci – 12.6.2021).

Nesse contexto juisprudencial, a decisão agravada deve ser mantida.

Em seu turno, o Juízo da Execução Penal aplicou frações distintas para progressão de regime, quais sejam 2/5 (dois) quintos quanto à primeira condenação do agravado e 3/5 (três quintos) sobre a segunda condenação [nº 0008752-22.2018.8.11.0042; nº
1009988-16.2023.8.11.0042
].

A
reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena (STJ, AgRg no HC nº 815.437/ES – Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - Sexta Turma – Julgado em 11.6.2024), cujos efeitos devem recair “
sobre a execução como um todo, não havendo que se falar em fracionamento das penas para fins de progressão de regime
” (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin – 18.11.2021).

Ademais, a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados atrai a incidência da fração de 3/5 (três quintos) no cômputo da progressão de regime para todos os delitos dessa natureza, de acordo com entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 884.785/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 13.3.2024).

No mesmo sentido, a e. Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal decidiu:

“
A reincidência específica [...] deve ser valorada para a definição do critério objetivo para a progressão de regime quanto aos hediondos e equiparados, mediante a adoção da fração de 3/5 (três quintos) ou percentual de 60%
” (Embargos Infringentes nº 1024662-28.2023.8.11.0000 – 3.10.2024).

A propósito, anote-se o seguinte aresto desta Câmara Criminal:

“
Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados
.” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três) quintos para a progressão de regime sobre a totalidade da pena unificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025